Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO QUE FUNDAMENTAVA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERFERÊNCIA DO SERVIDOR NO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. MÁ-FÉ AFASTADA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. Na hipótese, discute-se a possibilidade de restituição de valores recebidos por servidores a título de Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, em virtude de erro da Administração, mantidos após o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2013.00.2.029533-3, em que foi declarado inconstitucional o art. 33 da Lei no 5.190/2013, o qual permitia o recebimento da gratificação por servidores lotados na Secretaria de Estado da Fazenda.
3. O STF ao tratar da repetibilidade de valores pelo servidor público estabeleceu que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008).
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do mesmo assunto no Tema 1009, fixou a tese de que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.E em atenção à segurança jurídica, modulou os efeitos do julgado que atingirá “os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
5. Na hipótese, não se pode extrair a interferência do autor no recebimento da GAP e, por conseguinte, a sua má-fé, se os pagamentos eram fundamentados em artigo de lei posteriormente considerado inconstitucional.
6. Inexistindo indícios de má-fé do autor e se a ação foi ajuizada antes de 19 de maio de 2021 – data da publicação do acórdão da Tese 1009 -, é irrepetível o valor pago a título de Gratificação de Atendimento ao Público.
7. Revela-se contraditória a argumentação do ente estatal que, ao tempo em que pede a aplicação da tese firmada no recurso repetitivo, ignora a modulação dos efeitos ali adotada.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$400,00.